Tribunal: TJDFT
Processo: 0719609-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719609-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVA NAZARE DE SIQUEIRA AGRAVADO: FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos contra pronunciamento judicial que determinou a intimação da ora embargante para apresentar o comprovante do recolhimento do preparo em dobro em razão de não ter sido comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do agravo de instrumento ou o deferimento da gratuidade da justiça. O ato judicial ora embargado não possui conteúdo decisório uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. Intime-se a embargante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento dos embargos de declaração em razão de terem sido opostos contra ato sem conteúdo decisório com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator